Tribunal: TJBA
Processo: 8018897-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018897-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIVAN MEDEIROS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (11)

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALANNA SILVA DE OLIVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, LEONARDO FIALHO PINTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, PAOLA RIBAS PADILHA ARAUJO, KARINA MARTINS BERWANGER, DIEGO MARTIGNONI

MAF 07

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B, DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ao afastar a configuração do superendividamento.

2. Nas contrarrazões, foi suscitada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnado o benefício da gratuidade da justiça.

3. O recurso sustenta a existência de superendividamento, a inadequação da adoção de critério fixo para o mínimo existencial e a nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade e se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; (ii) saber se há interesse processual e plausibilidade da situação de superendividamento, à luz da renda efetiva e das despesas essenciais do consumidor; e (iii) saber se a extinção do processo sem observância das fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam, de modo direto e suficiente, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

6. A impugnação à gratuidade da justiça também deve ser rejeitada. Não há elementos aptos a afastar a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A documentação juntada indica comprometimento financeiro compatível com a manutenção do benefício.

7. A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de tratamento do superendividamento. O art. 54-A, § 1º, do CDC exige análise concreta da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem prejuízo da subsistência digna do consumidor.

8. A adoção de critério fixo e abstrato para o mínimo existencial, com base exclusiva no Decreto nº 11.150/2022, não atende à finalidade protetiva da legislação. A aferição deve considerar a renda efetiva do devedor e suas despesas essenciais.

9. A exclusão apriorística dos empréstimos consignados da base de cálculo também é inadequada, pois a apuração do superendividamento exige consideração do conjunto das obrigações assumidas pelo consumidor.

10. Os documentos juntados evidenciam renda líquida mensal de R$ 5.193,62, descontos de R$ 3.448,79 e disponibilidade remanescente de R$ 1.744,33, inferior às despesas essenciais informadas. O quadro revela plausibilidade da situação de superendividamento e demonstra o interesse processual.

11. A extinção prematura do feito, sem instauração das etapas dos arts. 104-A e 104-B, do CDC, violou o devido processo legal e impediu a tentativa de conciliação global e a eventual elaboração de plano judicial compulsório de pagamento. Configuração de error in procedendo.

12. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do superendividamento exige análise concreta da renda efetiva do consumidor, de suas despesas essenciais e do conjunto de suas obrigações, não sendo suficiente a adoção exclusiva de valor fixo previsto em ato normativo infralegal. 2. A extinção da ação de repactuação de dívidas sem observância das fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 485, VI, e 1.010, II e III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007753-98.2023.8.05.0146, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, pub. 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018897-39.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ERIVAN MEDEIROS DE OLIVEIRA
e como apelados
BANCO BRADESCO SA e outros (11)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator